Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710567-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES redigiu petição, formulando, em suma pedido de revisão da Ação Penal n. 0706957-79.2020.8.07.0009. Sustenta, em suma, que foi condenada de forma injusta, pois apenas era dona do carro utilizado no crime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261, do CPP (ID 70732739), que, em sua manifestação, analisou, de forma detalhada, as provas acerca do reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, bem como a dosimetria da pena, concluindo que não havia fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido da requerente. Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo indeferimento da petição (ID 70850815). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, embora a requerente alegue que foi condenada injustamente e que foi presa apenas por ser dona do veículo utilizado no crime, alegando, em reforço, que possui cartas de seu companheiro, através das quais este lhe pede desculpas e conta toda a verdade, a Defensoria Pública bem ressaltou que eventual prova nova deve ser submetida previamente a um processo de justificação criminal antes de servir como fundamento para ação revisional, salientando que, caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações da requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. No mais, a Defensoria Pública assentou não ter encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido da requerente, tendo a Procuradoria de Justiça oficiado pelo indeferimento da petição. Assim, considerando a manifestação da Defesa técnica, indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 6 de maio de 2025 13:53:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator